Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula no 608.

2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários pela falha na prestação dos serviços.

3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.